Tribunal: TJES
Processo: 5002047-50.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002047-50.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: GENI SALES ZONTA EMIDIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5002047-50.2025.8.08.0012

EMBARGANTE:
BANCO AGIBANK S.A

EMBARGADO:
GENI SALES ZONTA EMIDIO

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONSTATADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, reformando parcialmente sentença de primeiro grau, declarou a nulidade de contratos e determinou a restituição simples de valores. O embargante alega omissão quanto ao pedido de compensação dos montantes comprovadamente creditados na conta da parte autora em virtude dos contratos anulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado quanto ao pedido de compensação de valores e se a ausência de tal determinação configura enriquecimento sem causa da parte autora, ante a necessidade de retorno das partes ao
status quo ante
após a declaração de nulidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificou-se a existência de omissão, uma vez que o pedido de compensação, formulado oportunamente em contestação e nas razões recursais, não foi objeto de apreciação pelo órgão colegiado.

Nos termos do art. 182 do Código Civil, a anulação do negócio jurídico impõe a restituição das partes ao estado em que se achavam antes dele.

A retenção, pela parte autora, dos valores disponibilizados pelo banco em sua conta, cumulada com a restituição das parcelas descontadas, caracteriza enriquecimento ilícito vedado pelo ordenamento jurídico.

É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção da omissão importar, necessariamente, na modificação do dispositivo da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos para, sanando a omissão e atribuindo efeitos infringentes, reformar parcialmente o acórdão e autorizar a compensação, na forma do art. 368 do Código Civil, entre os valores a serem restituídos pela instituição financeira e os valores comprovadamente creditados em favor da parte autora.

Tese de julgamento:
"A declaração de nulidade de contrato bancário impõe o retorno das partes ao estado anterior, sendo devida a compensação entre os valores a serem restituídos pela instituição financeira e o crédito efetivamente disponibilizado ao consumidor".

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022;

Lei nº 9.099/95, art. 48;

CC/2002, arts. 182 e 368.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO AGIBANK S.
A.,
em face do Acórdão de ID. 17634059 que, por maioria, concedeu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargado, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau
apenas para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples.

Em suas razões (ID. 17662559), o Embargante alega que o acórdão em questão incorre em omissão, uma vez declarada a nulidade dos contratos, a parte autora deve devolver os montantes de R$ 23.483,62 e R$ 20.880,52 que teriam sido creditados em sua conta, sob pena de enriquecimento sem causa.

A parte embargada apresentou contrarrazões de forma intempestiva ao ID 18331527.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Inicialmente, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

No caso em tela, o acolhimento dos argumentos apresentados ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes, assim entendido:

“De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes”.

“A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas”.

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Neste sentido, restando demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos, entendo que merece acolhimento o argumento da omissão apresentada pelo embargante.

Assiste razão ao embargante, pois existe omissão no acórdão embargado, nos termos apontados nos Embargos de Declaração. De fato, foi requerida a compensação de valores, tanto em contestação, quanto nas razões do recurso inominado, e tal pedido não foi apreciado.

A declaração de nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
), conforme preceitua o art. 182 do Código Civil. Se, por um lado, o banco deve devolver as parcelas descontadas indevidamente, por outro, a parte autora não pode reter o capital que eventualmente foi depositado em sua conta em decorrência do contrato nulo.

O extrato da conta bancária trazida pela autora (ID 16505435) desmonta a tese de que a referida conta fora aberta e era controlada por estelionatários, eis que não conseguiria acesso a mesma se fosse esse o caso.

A manutenção da condenação do banco sem a devida compensação do valor do crédito disponibilizado configuraria enriquecimento ilícito do consumidor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, considerando-se que o banco embargante demonstrou, em suas contestações, que transferiram valores para conta de titularidade do autor, ora embargado (IDs. 16505456 e 16505453) e bem como que foi declarada a nulidade dos contratos, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
. Desta feita, merece reforma o acórdão ora embargado, tão somente para que seja determinada a compensação dos valores da condenação e dos depositados em favor da autora.

Assim, onde se lê:

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas, para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

Leia-se:

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas, para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples, autorizada a compensação, na forma do art. 368 do CC. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

No mais, mantenho o acórdão em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para retificar o acórdão embargado, autorizando a compensação entre os valores a serem restituídos pela instituição financeira e os valores comprovadamente creditados na conta da parte autora.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)